Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo adulterado. Origem ilícita.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 - Tratando-se de veículo com sinais identificadores adulterados, não sendo possível identificar o verdadeiro proprietário, descabida a restituição.
3 - Apelação não provida.